Tribunal: STJ
Processo: 0009385-87.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61944 - PR (2019
/0295278-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ELOIR CONTI
ADVOGADO
: VALMIR JORGE COMERLATTO - PR045020
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: MARISA ZANDONAI E OUTRO(S) - PR016095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENA DE
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 431c6d0c-9aa6-4494-ba6a-284e59d374bc

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61944 - PR (2019
/0295278-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ELOIR CONTI
ADVOGADO
: VALMIR JORGE COMERLATTO - PR045020
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: MARISA ZANDONAI E OUTRO(S) - PR016095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENA DE
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELOIR CONTI contra o
acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fl. 752):
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENA DE
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
LEGALIDADE.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo
recorrente contra ato atribuído ao Diretor Presidente da Paranaprevidência,
objetivando a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários por
entender ser ilegal a cassação de sua aposentadoria em razão de sua
exclusão da corporação, após apuração em processo administrativo
disciplinar da Polícia Militar.
2. Segundo entendimento desta Corte, é possível a aplicação da pena
de cassação de aposentadoria a militares que, embora aposentados, tenham
perdido o seu vínculo com a administração devido à apuração de infração
disciplinar por meio do devido processo administrativo, em que seja
assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA47902826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 31702821-1d8f-4762-8f33-98cca3436bd6

3. Conforme previsão na própria legislação local vigente à época da
expedição do ato impugnado (art. 40, II, da Lei estadual 12.398/1998), a
qualidade de beneficiário no regime próprio de previdência estadual não está
relacionada com o fator contributivo, mas com a manutenção da condição de
segurado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que "[a] decisão embargada omitiu-se ao não
esclarecer de forma expressa como a revogação do artigo 43 da Lei Estadual no 12.398
/98 foi considerada. Essa obscuridade compromete a transparência e a compreensão
(fl. 768).
da decisão, resultando em incerteza jurídica e prejuízo à parte embargante"
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 779).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 755
/760):
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo
recorrente contra ato atribuído ao Diretor Presidente da Paranaprevidência,
objetivando a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários por
entender que é ilegal a ordem de cassação de sua aposentadoria em razão
de sua exclusão da corporação, após apuração em processo administrativo
disciplinar da Polícia Militar.
[...]
Segundo entendimento desta Corte, é possível a aplicação da pena de
cassação de aposentadoria a militares que, embora aposentados, tenham
perdido o seu vínculo com a administração em decorrência da apuração de
infração disciplinar por meio do devido processo administrativo, em que seja
assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
[...]
Ademais, conforme previsão na própria legislação local vigente à
época da expedição do ato impugnado (art. 40, II, da Lei estadual 12.398
Documento eletrônico VDA47902826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 31702821-1d8f-4762-8f33-98cca3436bd6

/1998), a qualidade de beneficiário no regime próprio de previdência estadual
não está relacionada com o fator contributivo, mas com a manutenção da
condição de segurado. Veja-se:
Art. 40. O cancelamento da inscrição do segurado na
PARANAPREVIDÊNCIA dar-se-á:
(...)
II – pela perda de sua condição de servidor público estadual
ativo, inativo, militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA decidiu ser possível "a aplicação da pena de cassação de aposentadoria a
militares que, embora aposentados, tenham perdido o seu vínculo com a administração
em decorrência da apuração de infração disciplinar por meio do devido processo
administrativo, em que seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa"
(fl. 757).
Consignou, ademais, que, pela legislação vigente à época da expedição do
ato impugnado (art. 40, II, da Lei estadual 12.398/1998), a qualidade de beneficiário no
regime próprio de previdência estadual não estava relacionada com o fator contributivo,
mas com a condição de segurado.
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47902826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 31702821-1d8f-4762-8f33-98cca3436bd6

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:10
Código de Controle do Documento: 31702821-1d8f-4762-8f33-98cca3436bd6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 61.944 / PR
Número Registro: 2019/0295278-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093858720198160000 93858720198160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELOIR CONTI
ADVOGADO
: VALMIR JORGE COMERLATTO - PR045020
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : MARISA ZANDONAI E OUTRO(S) - PR016095
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELOIR CONTI
ADVOGADO
: VALMIR JORGE COMERLATTO - PR045020
EMBARGADO : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: MARISA ZANDONAI E OUTRO(S) - PR016095
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: 28bb81a9-7840-4da6-bbe5-0942ac98c402

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: 28bb81a9-7840-4da6-bbe5-0942ac98c402